Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-49.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. ALIMENTANDA QUE NECESSITA DO CONCURSO ALIMENTÍCIO DO GENITOR. FUNDAMENTOS PARA A REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

II. Até completar 24 anos filho que estuda tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.

III. Havendo indicativos da retração da capacidade contributiva do alimentante, é cabível a redução proporcional dos alimentos com fundamento no artigo 1.699 do Código Civil.

IV. Apelações desprovidas.